Tribunal: TJDFT
Processo: 0701814-14.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL). LEI COMPLEMENTAR No 190/2022. INCIDÊNCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA. PRELIMINAR REJEITADA. APLICAÇÃO IMEDIATA APÓS VACATIO LEGIS NONAGESIMAL. LEGALIDADE DA COBRANÇA A PARTIR DE 05/04/2022. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I - CASO EM EXAME
1. Remessa necessária e apelação cível interposta pelo Distrito Federal contra sentença que concedeu parcialmente a segurança para afastar a exigência do DIFAL/ICMS e do Adicional ao FECP nas operações interestaduais de venda de mercadorias a consumidores finais não contribuintes situados no DF, relativas ao exercício de 2022.
II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se a cobrança do DIFAL/ICMS, no exercício de 2022, exige a observância da anterioridade anual e nonagesimal, bem como definir a legitimidade ativa para a pretensão.
III - RAZÕES DE DECIDIR
3. O contribuinte de direito do ICMS-DIFAL tem legitimidade para a ação que visa a declaração de inexigibilidade do diferencial de alíquota do imposto sobre operações interestaduais de venda de mercadorias destinadas a consumidores finais não contribuintes localizados no Distrito Federal. Não incide, no caso, a exigência de prova de que assumiu o encargo ou autorização expressa de quem o suportou, prevista no artigo 166, do Código Tributário Nacional. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada.
4. A eficácia erga omnes e efeito vinculante do julgamento da ADI no 7.066, pelo STF, afasta a necessidade de aguardar o trânsito em julgado para aplicação da tese fixada, que reconhece a constitucionalidade do art. 3o da LC no 190/2022 e a exigibilidade do DIFAL a partir de 05/04/2022.
5. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 7.066, fixou o entendimento de que a Lei Complementar no 190/2022 não institui nem majora tributo, mas apenas disciplina a repartição da arrecadação do ICMS entre os entes federativos, não sendo exigível, portanto, a anterioridade anual, nem a nonagesimal.
6. Apesar disso, o artigo 3o, da Lei Complementar no 190/2022, estabelece expressamente que a produção de seus efeitos se condiciona à observância do artigo 150, inciso III, alínea c, da Constituição Federal, configurando verdadeira vacatio legis de noventa dias.
7. A legislação distrital (Lei no 5.546/2015), embora válida, somente passou a produzir efeitos a partir da vigência da Lei Complementar no 190/2022, cumulada com o decurso do prazo de noventa dias de sua publicação, ou seja, em 05 de abril de 2022.
IV - DISPOSITIVO E TESE
8. Remessa necessária e recurso de apelação parcialmente providos.
Teses de julgamento:
1. A cobrança do DIFAL/ICMS a partir de 05/04/2022 é legítima, nos termos do artigo 3o, da Lei Complementar no 190/2022, conforme entendimento fixado pelo STF na ADI no 7.066.
2. A Lei Distrital no 5.546/2015 é formalmente válida e produz efeitos a partir da vigência da Lei Complementar no 190/2022, não sendo necessária nova lei distrital.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, III, “b” e “c”; LC no 190/2022, art. 3o; Lei Distrital no 5.546/2015.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI no 7.066, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Pleno, j. 29.11.2023; STF, Tema 1.094; TJDFT, Acórdãos no 1992922, Rel. Des. Alfeu Machado; no 1995750, Rel. Des. Arquibaldo Portela.